Tribunal: STF
Processo: RHC 119830
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Incêndio. Perigo concreto. Existência de construções residenciais e imóveis comerciais na vizinhança, inclusive um posto de gasolina, localizado na mesma quadra da fábrica sinistrada. 3. Satisfeitos os requisitos do art. 41 do CPP e não comprovada, de plano, atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, inviável trancar a ação penal. Precedentes do STF. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.